Tribunal: STF
Processo: AI 627100
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-02
Data de publicação: 2007-10-02

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IPTU DO MUNICÍPIO DO RIO DE
   JANEIRO. PROGRESSIVIDADE ANTERIOR À EC 29/2000. TAXA DE COLETA DE
   LIXO E LIMPEZA PÚBLICA - TCLLP E TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -
   TIP. EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO CONTROLE
   DIFUSO.
I - A atribuição de efeitos prospectivos à declaração de
   inconstitucionalidade, dado o seu caráter excepcional, somente
   tem cabimento quando o tribunal manifesta-se expressamente sobre
   o tema, observando-se a exigência de quorum qualificado previsto
   em lei.
II - Agravo Regimental improvido.